Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE CONTROVERSIA DE TEMA E SOBRE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que todas as questões suscitadas pela embargante foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeita-se os embargos.
3. Ainda que não acolhidos, não se aplicam as penalidades por litigância de má fé e por oposição de embargos protelatórios, em havendo indicativo de que a embargante utilizou-se do presente recurso com a finalidade primordial de prequestionamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.